Tribunal: TJMT
Processo: 1026904-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026904-62.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO - CPF: 207.752.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZETE SENA DA SILVA - CPF: 420.379.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO – EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER A PRETENSÃO RELACIONADA À PARTILHA DE BENS (LEI No 13.894/2019) – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
CONFLITO ACOLHIDO – PROCEDENTE
.

A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1o disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
(N.U 1004850-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, publicado no DJE 20/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado entre o JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL, e o JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da Ação de Divórcio n. 1009554-26.2018.8.11.0002.

Em síntese, o juízo suscitante assevera que, a parte requerente almeja
“o recebimento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de aluguel referente ao uso do imóvel, móveis e utensílios, enquanto não ocorra partilha do bem
”.

Entende que, levando em consideração que a presente ação versa sobre partilha de bens, ainda que cumulada com outros pedidos, não é competente, em razão da matéria, para processar e julgar o feito.

Em despacho inaugural, designei o juízo suscitante para resolver em caráter provisório eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT (Id. 78614483).

O juízo suscitado não prestou as informações solicitadas, Id. 85053484.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opinou pela procedência da arguição.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

O conflito comporta acolhimento.

A Lei n.o 11.340/2006 proclama que os direitos civis também devem ser satisfeitos no âmbito do Juízo de Violência Doméstica, pelo que, repita-se, detêm competência para processar, julgar e executar as causas cíveis relativas a pensão alimentícia, direito de visitas e inúmeras outras medidas no contexto civel, onde presente se faz o elemento violência doméstica e familiar.

A propósito, colaciono arestos deste e. tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDOS DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA FILHA MENOR C/C PEDIDO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS E AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO CÔNJUGE DO LAR – CONEXÃO COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM TRÂMITE JUNTO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIARCONTRA A MULHER – NATUREZA HÍBRIDA DA VARA – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DAS CAUSAS CÍVEIS E CRIMINAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI No 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA – MENS LEGIS – CONCESSÃO DE PROTEÇÃO TOTAL INTEGRAL E ININTERRUPTA A MULHER QUE SOFRER QUALQUER TIPO DE AGRESSÃO E VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COERÇÃO / COAÇÃO AO JUÍZO PARA PROTEÇÃO DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA ESPECIAL DO JUÍZO SUSCITANTE MANTIDA – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL SOBRE A QUESTÃO AVENTADA CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.
O juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher é competente para julgar a execução de alimentos conexa a medida protetiva de urgência estipulada em razão de tal violência, uma vez que a Lei no 11.340/2006, em seu artigo 14, estabelece que estas varas especializadas possuem natureza híbrida, acumulando competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza.
O espírito do legislador ao editar a “Lei Maria da Penha” foi proteger total, integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de agressão e violência no âmbito doméstico, criando inúmeros instrumentos de coerção / coação para que faça cessar determinada violência e, também, para que se previna eventual nova violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão”
(CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 57313/2013, DES. REL. JURACY PERSIANI, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, D.J. 03/10/2013).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - DIVÓRCIO C/ ALIMENTOS - CONEXÃO COM MEDIDA PROTETIVA AJUIZADA ANTERIORMENTE - ART. 14, DA LEI No 11.340/2006 – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DAS CAUSAS CÍVEIS E CRIMINAIS – LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO IMPROCEDENTE.
O juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher é competente para julgar a execução de alimentos conexa à medida protetiva de urgência estipulada em razão de tal violência, uma vez que a Lei no 11.340/2006, em seu artigo 14 estabelece que essas varas especializadas possuem natureza híbrida, acumulando competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza
”
(CC 173924/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

Todavia, com o advento da Lei no 13.894/2019, que acrescentou o art. 14-A, à Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), os Juízos da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, por disposição legal expressa do § 1o, do aludido dispositivo legal pertinentes, ficam impedidos de apreciar pretensões relacionadas a partilha de bens, o que é o caso dos autos, pois dentre outros pedidos, houve pedido de partilha de bem imóvel na Ação de Divórcio Litigioso.

Vejamos a novel legislação:

“Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2o Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver”.

Sobre o tema, já me posicionei em outra oportunidade:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, tendo o § 1o disposto que: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”.
(N.U 1004850-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, publicado no DJE 20/08/2020).

Deste modo, tendo a parte autora optado pela propositura da ação de divórcio e partilha perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões, este é o Juízo competente para processar e julgar o feito.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e fixo a competência do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande para o processar e julgar a causa originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021